Tribunal: TJDFT
Processo: 0714102-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Luciana Rossi Cuppoloni, João Paulo Franco Rossi Cuppoloni, Renata Rossi Cuppoloni Rodrigues e Renato Gamboa Diniz em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejado pelos agravados – Juliana Varella Barca de Miranda Porto e Marcus Vinnicius Sampaio Silva –, em desfavor das sociedades empresárias Santo Anastácio Empreendimentos Imobiliários S/A, Celebrete Empreendimentos S/A e Rossi Residencial S/A, acolhera o incidente de desconsideração da personalidade jurídica das executadas, formulado pelos exequentes, desconsiderando a personalidade jurídica das empresas e redirecionando os atos expropriatórios aos sócios/administradores/diretores das sociedades empresárias reputadas integrantes do mesmo grupo econômico, inserindo-os na composição passiva do executivo, resultando na subsequente penhora de ativos da titularidade da primeira agravantes em valores superiores ao crédito executado, e de ativos da titularidade do derradeiro agravante. Inconformados, objetivam os agravantes, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento da medida, liberando-se de imediato os ativos penhorados e, alfim, o provimento do agravo e reforma da decisão sob reexame, infirmando-se o redirecionamento havido e confirmando-se a liberação dos ativos penhorados. Como suporte da pretensão reformatória, argumentaram, em suma, que os agravados aviaram, originariamente, ação de rescisão contratual em face das empresas Santo Anastácio Empreendimentos Imobiliários S/A, Celebrete Empreendimentos S/A e Rossi Residencial S/A., tendo sido o pedido julgado procedente, constituindo, em favor deles, crédito no montante de R$503.104,57 (quinhentos e três mil, cento e quatro reais e cinquenta e sete centavos), ensejando a deflagração do cumprimento de sentença subjacente. Aduziram que, diante da não satisfação do crédito excutido, atualizado no montante de R$ 68.173,93 (setecentos e sessenta oito reais e noventa e três centavos), restando infrutíferas as pesquisas via de sistemas Bacenjud e Renajud, requestaram os agravados a penhora de imóvel de titularidade da agravada Rossi Residencial S/A, matriculada sob o no 149.240 no Cartório do 1o Ofício de Registro Imobiliário, avaliado em quantia superior a R$3.000.000,00 (três milhões de reais), o que fora deferido pelo Juízo a quo. Pontificaram que, após movimentações pela suspensão e retomada do feito, sem que se tenha buscado a satisfação da execução pelo imóvel já penhorado, formularam os agravados pedido de desconsideração da personalidade jurídica de diversas empresas que afirmaram integrar o mesmo grupo econômico (Alcea Empreendimentos Ltda, Argentea Empreendimentos Ltda., América Properties Ltda., Etolia Empreendimentos Imobiliários Ltda., Gonfrena Empreendimentos Imobiliários Ltda., Orquídea Incorporadora Ltda., Sândalo Desenvolvimento Imobiliários Ltda., Tieze Empreendimentos Imobiliários Ltda., Caliandra Incorporadora Ltda., Minulo Empreendimentos S/A), pleito que resultara acolhido, e, após a efetivação de única tentativa de penhora online via de sistema Bacenjud dessas sociedades, postularam os exequentes o redirecionamento do executivo aos ora agravantes, pessoas físicas que, nos moldes do alegado pelos exequentes, figurariam como sócios das sociedades executadas. Asseveraram que, havendo sido citados no incidente deflagrado, apresentaram resposta, esclarecendo sua ilegitimidade, porquanto sua participação nas sociedades executadas limitara-se à condição de administradores não sócios, acionistas sem poder de controle, a par da circunstância de que a agravante Luciana sequer nessa qualidade figura, tampouco ostentando a qualidade de membro consultivo de quaisquer das empresas executadas. Esclareceram que, quanto ao agravante Renato, fora ele administrador não sócio de uma das executadas, já não exercendo qualquer função na sociedade desde a última alteração contratual, ocorrido em 09/2017. Consignaram que, ademais, demonstraram a ausência de esgotamento das diligências para localização de bens das sociedades executadas, uma vez que não adotada qualquer medida efetiva destinada à satisfação do crédito, notadamente porque, conquanto diante da penhora de imóvel, avaliado em montante substancial, simplesmente desistiram dessa constrição face ao insucesso de uma única tentativa de leilão em demanda diversa, circunstância inábil a atestar sua ineficácia e impossibilidade de prosseguimento do executivo, defendendo, alfim, a impossibilidade de aplicação da Teoria Menor, positivada no artigo 28 do estatuto consumerista. Verberaram que, a despeito do sustentado, o Juízo de origem apreendera pelo afastamento da alegação de ilegitimidade passiva aventada, decretando a desconsideração da personalidade jurídica das executadas por meio de provimento que, reputado omisso quanto às alegações de ilegitimidade passiva suscitada e de existência de penhora sobre o imóvel suficiente à satisfação da execução, fora objeto de interposição de embargos de declaração. Destacaram que, entrementes, antes mesmo da apreciação dos aclaratórios e da intimação dos ora agravantes para efetivação do pagamento, fora determinado o bloqueio de suas contas bancárias e fundos de investimentos, na quantia de R$838.364,09 (oitocentos e trina e oito mil, trezentos e sessenta e quatro reais e nove centavos). Relataram que, diante da ultimação do bloqueio, restando constritada, das contas e ativos da agravante Luciana quantia superior a R$ 1.7000.000,00 (hum milhão e setecentos mil reais), e do agravante Renato aproximadamente R$ 700,00 (setecentos reais), a par do grave risco ao qual se sujeitam, notadamente em virtude da ausência de apreciação dos embargos de declaração opostos e da iminência de transferência dos ativos constritados, peticionaram os agravantes no ambiente do plantão judicial, sobrevindo decisão que apreendera pela inexistência da urgência necessária a viabilizar a apreciação pelo Juízo plantonista. Afirmaram que, analisados os aclaratórios pelo Juízo natural, fora proferida decisão denegatória do pedido de clarificação do julgado. Reprisando o alegado quanto à ilegitimidade passiva para o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, aventaram que os agravantes não figuram como sócios das empresas executadas, pois a agravante Luciana Rossi Cuppolini não ostenta a qualidade de sócia, administradora ou membro consultivo de quaisquer das sociedades executadas, o agravante João Paulo Franco Rossi Cuppoloni figura como acionista, sem poder de controle, membro do Conselho Consultivo das executadas e administrador não sócio das empresas objeto do primeiro pedido de desconsideração da personalidade jurídica apresentado pelos exequentes. Ademais, consoante asseveraram, a agravante Renata Rossi Cuppoloni Rodrigues figura como acionista, sem poder de controle, e membro do Conselho Consultivo da Celebrate Empreendimentos S/A e Minulo Empreendimentos S/A, e administradora não sócia das empresas alcançadas pelo primeiro decreto de desconsideração da personalidade jurídica, ao passo que o agravante Renato Gamboa Diniz fora administrador não sócio da empresa Etolia Empreendimentos Imobiliários Ltda., não mais exercendo qualquer função na referida sociedade desde sua última alteração contratual, ocorrida em setembro de 2017. Defenderam que a afirmação de legitimidade passiva dos ora postulantes não pode se perfectibilizar sob o enfoque do alegado “controle familiar” e aplicação da Teoria Menor, de molde a se atingir os acionistas/administradores do grupo familiar estampado nos autos, uma vez que a responsabilidade da parte deve ser aferida de conformidade com o regime jurídico instituído por cada uma das pessoas jurídicas envolvidas, aliada à participação e atuação de cada indivíduo que se pretende atingir, de sorte que o entendimento em sentido diverso significaria pressupor, sem qualquer argumento ou comprovação, que qualquer membro familiar deve responder por todas as atividades empresariais de seus parentes, o que não se pode admitir. Reportaram que, ademais, contra os administradores não sócios e acionistas sem poder controlador, não incide o previsto no § 5o do artigo 28 da Lei no 8.,078/90, Aduziram que nem mesmo aqueles que ostentam a mera qualidade de acionistas, na forma do artigo 1o da Lei no 6.404/76, podem ser responsabilizados pelas dívidas da investida, diante da reponsabilidade limitada ao valor de suas ações, não podendo, pois, responder pelos passivos de empresas objeto dos investimentos. Acresceram que, de mais a mais, quanto aos administradores não sócios, descabe o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa que integram, uma vez que, em relação a estes, a lei exige a comprovação de excesso de poder ou desvio do objeto social, nos termos da jurisprudência que colacionara, somente se aplicando, ainda, a Teoria Maior, prevista no artigo 50 do estatuto civil, que exige a comprovação da prática de ato abusivo ou fraudulenta, sequer alegada nos autos. Agitaram a ausência de esgotamento das medidas para satisfação do crédito, notadamente diante da existência de bem imóvel penhorado apto ao adimplemento da integralidade da dívida, indicando que as executadas não são insolventes. Ventilaram a ocorrência de excesso de penhora e impossibilidade de utilização de medida extrema em face de terceiros, reprisando que, a despeito da penhora do imóvel de titularidade das executadas, que sequer fora levado à hasta pública nos autos do executivo subjacente, a agravante Luciana suportara diversos bloqueios em suas contas correntes e ativos financeiros, os quais totalizaram a quantia de R$1.715.148,89 (um milhão, setecentos e quinze mil, cento e quarenta e oito reais e oitenta e nove centavos), e, determinada a liberação do excedente, restara constritada a importância de R$838.364,09 (oitocentos e trinta e oito mil, trezentos e sessenta e quatro reais e nove centavos) perante o Banco BTG, evidenciando que a penhora afetara depósito a prazo. Ressaltaram, destarte, que, como não foram demonstrados os requisitos legais objetivos e subjetivos para a desconsideração da personalidade jurídica, imperiosa, portanto, a reforma da decisão recorrida. O instrumento está adequadamente. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Luciana Rossi Cuppoloni, João Paulo Franco Rossi Cuppoloni, Renata Rossi Cuppoloni Rodrigues e Renato Gamboa Diniz em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejado pelos agravados – Juliana Varella Barca de Miranda Porto e Marcus Vinnicius Sampaio Silva –, em desfavor das sociedades empresárias Santo Anastácio Empreendimentos Imobiliários S/A, Celebrete Empreendimentos S/A e Rossi Residencial S/A, acolhera o incidente de desconsideração da personalidade jurídica das executadas, formulado pelos exequentes, desconsiderando a personalidade jurídica das empresas e redirecionando os atos expropriatórios aos sócios/administradores/diretores das sociedades empresárias reputadas integrantes do mesmo grupo econômico, inserindo-os na composição passiva do executivo, resultando na subsequente penhora de ativos da titularidade da primeira agravantes em valores superiores ao crédito executado, e de ativos da titularidade do derradeiro agravante. Inconformados, objetivam os agravantes, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento da medida, liberando-se de imediato os ativos penhorados e, alfim, o provimento do agravo e reforma da decisão sob reexame, infirmando-se o redirecionamento havido e confirmando-se a liberação dos ativos penhorados. Do alinhavado afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da agitada ilegitimidade passiva dos agravantes para composição passiva do incidente de desconsideração da personalidade jurídica deflagrado em face das sociedades empresárias executadas – Santo Anastácio Empreendimentos Imobiliários S/A, Celebrete Empreendimentos S/A e Rossi Residencial S/A –, defesa processual suscitada sob o argumento de que não figuram como sócios das empresas devedoras, e, conseguintemente, da legitimidade da penhora que recaíra sobre o patrimônio da primeira e do derradeiro agravantes, com o fim de satisfação do crédito que é perseguido pelos agravados. Alfim, elucidadas essas questões, subsistirá passível de aferição se a constrição realizada nos autos do executivo despontara excessiva face ao débito exequendo. Demarcada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o inconformismo formulado pelos agravantes ressente-se de lastro material. Do cotejo dos autos afere-se que, constituído o título executivo judicial e não adimplida espontaneamente a obrigação dele originária, fora deflagrado em desfavor das sociedades empresárias Santo Anastácio Empreendimentos Imobiliários S/A, Celebrete Empreendimentos S/A e Rossi Residencial S/A, procedimento de cumprimento de sentença destinado à viabilização da satisfação do débito que as aflige. Diversas diligências foram realizadas visando à localização de patrimônio das executadas passível de expropriação, a par da sua manifesta inércia em promover a liquidação da obrigação que lhes fora cominada. Frustradas as diligências expropriatórias, os agravados postularam, e fora deferida, a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica das executadas, que, ao final, restara acolhido, alcançando a resolução as empresas Alcea Empreendimentos Ltda, Argentea Empreendimentos Ltda., América Properties Ltda., Etolia Empreendimentos Imobiliários Ltda., Gonfrena Empreendimentos Imobiliários Ltda., Orquídea Incorporadora Ltda., Sândalo Desenvolvimento Imobiliários Ltda., Tieze Empreendimentos Imobiliários Ltda., Caliandra Incorporadora Ltda., Minulo Empreendimentos S/A. Na sequência, sobreviera nova postulação de desconsideração da personalidade jurídica das devedoras, a qual, após regular processamento, mediante citação dos sócios naquele incidente para apresentação de defesa[1], a qual restara oportunamente ofertada[2], culminara com a prolação do provimento sob reexame. Em face de aludida decisão, prolatada em 08 de abril de 2021[3], e disponibilizada no DJE no dia 12 daquele mês, os agravantes manejaram, na data de 20 de abril de 2021, embargos de declaração, havendo os aclaratórios restado desprovidos[4]. Alinhados esses registros e diante dessa realidade instrumental, a pretensão formulada pelos agravados afigurara-se viável, porquanto, segundo aduziram, as executadas, durante o curso do cumprimento de sentença, teriam esvaziado todo seu patrimônio. Alinhavados, em síntese, os atos praticados no decurso da ação da qual emergira o título que agora aparelha a execução que é manejada pelos agravados e após a deflagração do procedimento executivo, afere-se que a personalidade jurídica das executadas tem sido obstáculo ao pagamento do débito perseguido pelos agravados, resultando, portanto, na possibilidade de se desconsiderá-la e, como corolário, que os atos expropriatórios alcancem patrimônio pertencente às empresas que compõem o mesmo grupo econômico e aos sócios das empresas. Essa apreensão resulta inexorável ante a circunstância de que, agregado ao fato de que a relação de direito material da qual emergira a obrigação encerra relação de consumo, pois derivada de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel em construção entabulado entre as partes, a obrigação não alcança valor expressivo se ponderado com os objetos sociais das devedoras, o que somente corrobora a apreensão de que as excutidas frustram de forma deliberada a execução. Nesse tópico deve ser reprisado que a relação de direito material estabelecida entre as partes se qualifica como relação de consumo. É que as empresas figuraram expressamente na relação negocial, assumindo a posição contratual de alienantes/fornecedoras de unidade imobiliária, emoldurando-se linearmente na definição inserta nos artigos 2o e 3o do CDC. Consignada essa premissa, como cediço, a desconsideração da personalidade jurídica, como exceção à regra da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, deve ser motivada e derivar de substrato apto a conduzir à ilação de que efetivamente fora gerida com abuso de direito, seja em quaisquer das acepções trazidas pelo próprio CDC - excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social – e desde que em detrimento do consumidor, consoante se afere da literalidade do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, cujo conteúdo é o seguinte: “Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração.” Há que ser ressaltado que, incorporando a chamada teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, o legislador de consumo legitimara a excepcionalidade, a par da presença em aludidos preceptivos, quando a personalidade jurídica, por si só, encerre óbice ao ressarcimento do prejuízo causado ao consumidor, conforme dispõe o § 5o de aludido preceptivo, verbis: “§ 5o - Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.” Aliado ao fato de que a desconsideração da personalidade jurídica se destina a coibir atos abusivos praticados sob o véu da pessoa jurídica, está endereçada justamente a fortalecer o princípio da autonomia patrimonial, contribuindo para resguardar a origem e destinação da ficção jurídica traduzida na pessoa jurídica, que é viabilizar e estimular as atividades produtivas com separação da pessoa dos sócios da empresa. Como a regra é a autonomia patrimonial, a desconsideração desse regramento deve ser aparelhada por fatos aptos a ensejarem a aferição da gerência com abuso de direito – divisada em excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social[5] – ou, como no §5o do mesmo artigo, quando a personalidade da pessoa jurídica for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, dispensando-se, neste caso, a presença do elemento subjetivo. A egrégia Corte de Justiça Superior, aliás, guarda conformação com esse entendimento, consoante asseguram os arestos adiante reproduzidos: “DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FRUSTRADA. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO APOIADA NA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 (TEORIA MAIOR). ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATAVA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. INCIDÊNCIA DO ART. 28, § 5o, DO CDC (TEORIA MENOR). OMISSÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC RECONHECIDA. 1. É possível, em linha de princípio, em se tratando de vínculo de índole consumerista, a utilização da chamada Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, a qual se contenta com o estado de insolvência do fornecedor, somado à má administração da empresa, ou, ainda, com o fato de a personalidade jurídica representar um "obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores" (art. 28 e seu § 5o, do Código de Defesa do Consumidor). 2. Omitindo-se o Tribunal a quo quanto à tese de incidência do art. 28, § 5o, do CDC (Teoria Menor), acolhe-se a alegação de ofensa ao art. 535 do CPC. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e provido.” (REsp 1111153/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2012, DJe 04/02/2013) “DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS E MATERIAIS. OBSERVÂNCIA. CITAÇÃO DOS SÓCIOS EM PREJUÍZO DE QUEM FOI DECRETADA A DESCONSIDERAÇÃO. DESNECESSIDADE. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO GARANTIDOS COM A INTIMAÇÃO DA CONSTRIÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIA ADEQUADA PARA A DISCUSSÃO ACERCA DO CABIMENTO DA DISREGARD. RELAÇÃO DE CONSUMO. ESPAÇO PRÓPRIO PARA A INCIDÊNCIA DA TEORIA MENOR DA DESCONSIDERAÇÃO. ART. 28, § 5o, CDC. PRECEDENTES. 1. A desconsideração da personalidade jurídica é instrumento afeito a situações limítrofes, nas quais a má-fé, o abuso da personalidade jurídica ou confusão patrimonial estão revelados, circunstâncias que reclamam, a toda evidência, providência expedita por parte do Judiciário. Com efeito, exigir o amplo e prévio contraditório em ação de conhecimento própria para tal mister, no mais das vezes, redundaria em esvaziamento do instituto nobre. 2. A superação da pessoa jurídica afirma-se como um incidente processual e não como um processo incidente, razão pela qual pode ser deferida nos próprios autos, dispensando-se também a citação dos sócios, em desfavor de quem foi superada a pessoa jurídica, bastando a defesa apresentada a posteriori, mediante embargos, impugnação ao cumprimento de sentença ou exceção de pré-executividade. 3. Assim, não prospera a tese segundo a qual não seria cabível, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, a discussão acerca da validade da desconsideração da personalidade jurídica. Em realidade, se no caso concreto e no campo do direito material fosse descabida a aplicação da Disregard Doctrine, estar-se-ia diante de ilegitimidade passiva para responder pelo débito, insurgência apreciável na via da impugnação, consoante art. 475-L, inciso IV. Ainda que assim não fosse, poder-se-ia cogitar de oposição de exceção de pré-executividade, a qual, segundo entendimento de doutrina autorizada, não só foi mantida, como ganhou mais relevo a partir da Lei n. 11.232/2005. 4. Portanto, não se havendo falar em prejuízo à ampla defesa e ao contraditório, em razão da ausência de citação ou de intimação para o pagamento da dívida (art. 475-J do CPC), e sob pena de tornar-se infrutuosa a desconsideração da personalidade jurídica, afigura-se bastante - quando, no âmbito do direito material, forem detectados os pressupostos autorizadores da medida - a intimação superveniente da penhora dos bens dos ex-sócios, providência que, em concreto, foi realizada. 5. No caso, percebe-se que a fundamentação para a desconsideração da pessoa jurídica está ancorada em ‘abuso da personalidade’ e na ‘ausência de bens passíveis de penhora’, remetendo o voto condutor às provas e aos documentos carreados aos autos. Nessa circunstância, o entendimento a que chegou o Tribunal a quo, além de ostentar fundamentação consentânea com a jurisprudência da Casa, não pode ser revisto por força da Súmula 7/STJ. 6. Não fosse por isso, cuidando-se de vínculo de índole consumerista, admite-se, a título de exceção, a utilização da chamada ‘teoria menor’ da desconsideração da personalidade jurídica, a qual se contenta com o estado de insolvência do fornecedor somado à má administração da empresa, ou, ainda, com o fato de a personalidade jurídica representar um ‘obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores’, mercê da parte final do caput do art. 28, e seu § 5o, do Código de Defesa do Consumidor. 7. A investigação acerca da natureza da verba bloqueada nas contas do recorrente encontra óbice na Súmula 7/STJ. 8. Recurso especial não provido.” (REsp 1096604/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/08/2012, DJe 16/10/2012) “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL PROPOSTA CONTRA A CONSTRUTORA E SEUS SÓCIOS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 28, CAPUT E § 5o, DO CDC. PREJUÍZO A CONSUMIDORES. INATIVIDADE DA EMPRESA POR MÁ ADMINISTRAÇÃO. 1. Ação de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel movida contra a construtora e seus sócios. 2. Reconhecimento pelas instâncias ordinárias de que, em detrimento das consumidoras demandantes, houve inatividade da pessoa jurídica, decorrente da má administração, circunstância apta, de per si, a ensejar a desconsideração, com fundamento no art. 28, caput, do CDC. 3. No contexto das relações de consumo, em atenção ao art. 28, § 5o, do CDC, os credores não negociais da pessoa jurídica podem ter acesso ao patrimônio dos sócios, mediante a aplicação da disregard doctrine, bastando a caracterização da dificuldade de reparação dos prejuízos sofridos em face da insolvência da sociedade empresária. 4. Precedente específico desta Corte acerca do tema (REsp. no 279.273/SP, Rel. Min. ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Min. NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJ de 29.03.2004). 5. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.” (REsp 737.000/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2011, DJe 12/09/2011) Esse também é o entendimento que vem sendo difundido por esta egrégia Casa de Justiça, consoante asseguram os arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO. RESPONSABILIDADE PESSOAL. EX-ADMINISTRADORES. INEXISTÊNCIA. 1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas. Inteligência da súmula 602 do Superior Tribunal de Justiça. 2. A desconsideração da personalidade jurídica prevista no art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor está autorizada quando devidamente comprovado que a personalidade caracteriza obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores. 3. Para que haja a responsabilização pessoal de ex-administradores da cooperativa habitacional, devem estar presentes os requisitos elencados pelo artigo 28, caput, do Código de Defesa do Consumidor, que exige, para a desconsideração da personalidade jurídica, o abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. 4. A desconsideração da personalidade jurídica prevista no art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor atinge somente os atuais administradores que estiverem criando obstáculo ao ressarcimento dos consumidores. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1285018, 07068099520208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 30/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COOPERATIVA HABITACIONAL. INCIDÊNCIA DO CDC. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS PRESENTES. I - Nos termos do enunciado da Súmula 602 do STJ, "o Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas." II - Presentes a relação de consumo e o obstáculo à satisfação do crédito do consumidor pela personalidade jurídica da devedora, que não possui meios de quitar o débito, admite-se a sua desconsideração, nos termos do art. 28, §5o, do CDC, pela aplicação da teoria menor, a qual, frise-se, não exige os requisitos contidos no art. 50 do Código Civil. III - Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1248921, 07020647220208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 27/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. COOPERATIVA HABITACIONAL. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO CDC. TEORIA MENOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas." Súmula 602/STJ. 2. Tratando-se de relação albergada pelo CDC, a pretensão da desconsideração da personalidade jurídica deve considerar a Teoria Menor, sob o qual a simples insolvência ou obstacularização por parte da empresa à efetividade do processo executivo justifica a superação da pessoa jurídica para alcançar o patrimônio de seus sócios, ou no caso das associações/cooperativas, de seus administradores. 3. Em princípio, os membros da diretoria da Cooperativa não respondem subsidiariamente com o seu patrimônio por atos de gestão posteriores aos seus mandados, ressalvada a situação de que, embora não integrando mais a diretoria, a parte tenha representado efetivamente a Cooperativa no negócio jurídico litigioso, tendo inclusive recebido o valor pago pela agravante. 4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1193554, 07021732320198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 21/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De todo o alinhavado e do que restara relatado, na espécie não se divisa óbice à desconsideração da personalidade jurídica das executadas de forma a ensejar que os atos expropriatórios alcancem patrimônio pertencente às empresas que integram o mesmo grupo econômico e seus sócios e administradores. É que sobejam elementos hábeis a denotar que a ação principal fora ajuizada há mais de 06 (seis) anos, ao passo que o concerto resolvido fora entabulado há mais de 09 (nove) anos. Constituído o título executivo, desde então as devedoras têm criado diversos obstáculos à efetivação do débito a que foram condenadas a pagar aos agravados a título de restituição da quantia despendida em razão da resolução do contrato individualizado, sobejando que o executivo já transita há mais de 02 (dois) anos. Ora, segundo se colhe dos documentos trasladados aos autos, a execução não permanecera suspensa ou abandonada pelos agravados desde quando se iniciara, sendo certo que, por outro lado, frustradas as tentativas de penhora de bens das devedoras, não se lograra êxito nas tentativas de bloqueio de ativos financeiros em nome das executadas, ao passo que o imóvel localizado e constritado não restara alienado em hasta pública realizada com essa finalidade no bojo do executivo no 0730767-15.2017.8.07.0001, denotando a sua provável ineficácia para adimplemento célere da dívida. Deve ser destacado, ademais, que, ainda não fora evidenciado que pairam sobre o bem penhoras diversas de molde a se viabilizar a aferição de sua suficiência para o adimplemento do débito executado. Quanto ao ponto, merece ser destacado que o imóvel que restara penhorado nos autos do executivo subjacente – “loja no 01, situada no pavimento semi-enterrado do ‘Centro Empresarial Parque Brasília’, lote 985, Quadra 01, SIG/SUK, contendo 562,77m2 de área total, com duas duplas de garagem (no 116/88 e 117/89)” –, fora objeto de avaliação no bojo do cumprimento de sentença no 0730767-15.2017.8.07.0001, sendo-lhe estimado o valor de R$3.376.000,00 (três milhões e trezentos e setenta e seis mil reais), consoante laudo de avaliação datado de 01 de agosto de 2018[6]. Sucede que, conquanto viável o aproveitamento da avaliação realizada em feito diverso quanto ao bem penhorado, ainda que, no caso, realizada há mais de 02 (dois) anos, conduzido o bem à hasta pública, não acorreram interessados na sua aquisição, seja em primeira ou segunda tentativas, sobejando a inexistência de apresentação de lances sequer para aquisição do imóvel pela metade do valor que recebera na avaliação, consoante se apreende dos autos negativos de 1o e 2o leilões coligidos àqueles fólios[7]. Sob essa perspectiva, à margem de qualquer discussão da existência de “grupo familiar” como fundamento para a desconsideração pretendida, emerge irrefragável que o executivo subjacente, cujo trânsito, desde a fase cognitiva, já alcança interregno superior a 09 (nove) anos, tem se evidenciado inexitoso para o fim a que se destina, se consideradas as tentativas de constrição de patrimônio somente das executadas. Ante essas inexoráveis evidências, a desconsideração da personalidade jurídica das executadas visando alcançar os ora agravantes reveste-se de estofo, pois, a despeito da inexistência de comprovação de confusão patrimonial entre os diretores/administradores das empresas alcançadas e as devedoras, deve prevalecer a regulação consumerista. Consoante pontuado, a legislação especial dispensa a presença do elemento subjetivo e apenas impõe como requisito da desconsideração a existência de óbice ao pagamento de débito de consumo, como ocorre na presente hipótese. Essa apreensão deriva do fato de que, a despeito de a obrigação não alcançar valor excessivo, se ponderado com o objeto social das devedoras, pois, consoante planilha apresentada no curso do cumprimento de sentença, alcançava o montante de R$ 838.364,09[8] (oitocentos e trinta e oito mil, trezentos e sessenta e quatro reais e nove centavos), as executadas usam da personalidade jurídica como véu destinado a frustrar a realização da obrigação. Consignada essa premissa, deve ser registrado afigurar-se consoante o apurado a premissa de que os agravantes figuram como sócios diretores/administradores das empresas que integram o mesmo grupo econômico das executadas de forma a serem alcançados pela medida levada a efeito. Para melhor elucidação da premissa em que se lastreara a decisão arrostada, confira-se a literalidade do aludido provimento, que restara exarado nos seguintes termos, litteris: “Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença movido por MARCUS VINNICIUS SAMPAIO SILVA E OUTRA em desfavor de SANTO ANASTÁCIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. e outros Não tendo sido encontrados bens da devedora passíveis de penhora, foi deferida a desconstituição da personalidade jurídica, para abarcar as demais empresas do mesmo grupo econômico: ALCEA EMPREENDIMENTOS LTDA; ARGENTEA EMPREENDIMENTOS LTDA; AMÉRICA PORPERTIES LTDA; ETOLIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA; GONFRENA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA; ORQUÍDEA INCORPORADORA LTDA; SANDALO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIOS LTDA; TIEZE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA; CALIANDRA INCORPORADORA LTDA; MIULO EMPREENDIMENTOS S.A. Apesar da medida, não foram localizados bens das empresas passíveis de penhora. A autora solicitou nova desconstituição da personalidade jurídica, para abarcar os bens dos sócios das referidas empresas executadas. Os sócios acionistas das empresas, LUCIANA ROSSI CUPPOLONI, JOÃO PAULO FRANCO ROSSI CUPPOLONI, RENATA ROSSI CUPPOLONI RODRIGUES e RENATO GAMBOA DINIZ, contestaram o incidente, suscitando sua ilegitimidade passiva porque são administradores de umas empresas e acionistas de outras. No mérito, defendem que não foram comprovados os requisitos do art. 50 do Còdigo Civil. Em réplica, os exequentes defendem a desconstituição da personalidade jurídica, uma vez que apesar das várias diligências realizadas, as empresas executadas não pagaram o débito, e ainda declaram que obtiveram lucro nos exercícios financeiros, demonstrando a recalcitrância ao pagamento do débito. Decido. Foram infrutíferas as diligências realizadas a fim de localizar bens das executadas passíveis de penhora, como BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD, ERIDF. Diante dessas circunstâncias, a exequente, postulou a desconsideração da personalidade jurídica da instituição devedora para abarcar as demais empresas do mesmo grupo econômico, a qual foi deferida. Ainda assim, as empresas não quitaram o débito e também não foram localizados bens passíveis de penhora. Dsipõe o art. 28 do CDC: Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. No caso sob apreciação, as empresas se recusam ao pagamento, apesar de seus balanços demonstrarem estarem com boa saúde financeira, obtendo lucros. A esse respeito, entendo que a negativa ao pagamento do débito, sem comprovar nenhuma situação de insolvência, causando obstáculos ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor (§ 5o do artigo referido), dão amparo à pretensão de desconsideração da personalidade jurídica em cascata. Trata-se da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, segundo a qual, para o levantamento do véu da pessoa jurídica, em face à ausência de ativos das empresas. Confira-se: (...) No caso, há a criação de grupo econômico de várias sociedades anônimas, dificultando ainda mais a localização de bens das devedoras, o que permite a desconstituição da personalidade jurídica, para atingir os acionistas e/ou administradores das empresas. Destaco que as pessoas indicadas são da mesma família, demonstrando se tratar de grupo econômico familiar, e que possuem controle sobre as empresas. Nesse sentido, o precedente: (...) Assim, REJEITO a alegação de ilegitimidade passiva, e considero presentes os pressupostos necessários e DECRETO a desconsideração da personalidade jurídica das executadas, para atingir os acionistas/administradores do grupo familiar acima indicados. Traga a credora planilha atualizada do débito, indicando bens dos acionistas/administradores passíveis de penhora. Ficam as partes intimadas. BRASÍLIA, DF, 7 de abril de 2021 18:18:32. (...)”[9] Da detida análise do provimento arrostado afere-se, pois, que fora prolatado com lastro na apreensão de que os agravantes integram, como sócios ou gestores, “grupo econômico familiar” que alcança as empresas executadas e aquelas alcançadas pela desconsideração originalmente realizada. Ademais, do cotejo do executivo, sobressai que o pleito de desconsideração da personalidade jurídica de molde a alcançar os ora agravantes fora formulado ao argumento de que são sócios das executadas, viabilizando que o executivo lhes seja direcionado[10]. Sob essa perspectiva, aferido que inexiste controvérsia acerca da formação de grupo econômico na espécie, sobrelevando que o executivo tem se frustrado, o que sobeja é que os agravantes compõem efetivamente os quadros gerenciais das empresas integrantes do aludido bloco econômico. Quanto ao ponto, deve ser registrado que, conquanto não exista, no âmbito do direito empresarial, regulamentação legal acerca do conteúdo conceitual de “grupo econômico”, sobressai que a legislação esparsa cuidara de tratar do tema, exsurgindo relevante a conceituação apontada pela normatização trabalhista, por indicação das características que lhe são ínsitas e também por exclusão, consoante se depreende dos dispositivos adiante transliterados: “Art. 2o - Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. § 1o - Equiparam-se ao empregador, para os efeitos exclusivos da relação de emprego, os profissionais liberais, as instituições de beneficência, as associações recreativas ou outras instituições sem fins lucrativos, que admitirem trabalhadores como empregados. § 2o Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas, personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, ou ainda quando, mesmo guardando cada uma sua autonomia, integrem grupo econômico, serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de emprego. § 3o Não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios, sendo necessárias, para a configuração do grupo, a demonstração do interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas dele integrantes.”[11] (Grifo nosso) Sob o prisma da regulamentação legal trabalhista, afere-se que os grupos econômicos caracterizam-se pela demonstração de interesse integrado, efetiva comunhão de interesses e atuação conjunta das empresas que o integram, estando uma sob a direção, controle ou administração de outra, ainda que ostentando personalidades jurídicas autônomas, não bastando para tal qualificação a aferição singular de identidade de sócios. Consigne-se que, a par da breve menção realizada pelo estatuto consumerista[12] à questão, ao cuidar das hipóteses de desconsideração da personalidade jurídica, ressoa que, sob outra perspectiva, no âmbito do direito societário o ator legiferante cuidara de regulamentar os “grupos de sociedade”, fazendo-o nos seguintes moldes, litteris: “(...) Art. 265. A sociedade controladora e suas controladas podem constituir, nos termos deste Capítulo, grupo de sociedades, mediante convenção pela qual se obriguem a combinar recursos ou esforços para a realização dos respectivos objetos, ou a participar de atividades ou empreendimentos comuns. § 1o A sociedade controladora, ou de comando do grupo, deve ser brasileira, e exercer, direta ou indiretamente, e de modo permanente, o controle das sociedades filiadas, como titular de direitos de sócio ou acionista, ou mediante acordo com outros sócios ou acionistas. § 2o A participação recíproca das sociedades do grupo obedecerá ao disposto no artigo 244. Art. 266. As relações entre as sociedades, a estrutura administrativa do grupo e a coordenação ou subordinação dos administradores das sociedades filiadas serão estabelecidas na convenção do grupo, mas cada sociedade conservará personalidade e patrimônios distintos. (...)”[13] A doutrina especializada no estudo do tema, a seu turno, apontara as espécies de “grupos de sociedades”, assim os definindo, verbis: “ (...) 25.5. Grupos de sociedades As sociedades podem associar-se sob três modos: a) grupo de fato; b) grupo de direito; c) consórcio. 25.5.1. Grupo de fato O grupo de fato é constituído por controladora e controlada ou sociedades coligadas. O Código Civil prevê três espécies de empresas coligadas: (1) controladas; (2) filiadas; e (3) de simples participação. A controlada se distingue em controlada por controle direto ou por controle indireto: a primeira é aquela cujo capital votante pertence majoritariamente a outra sociedade (possui a maioria de votos nas deliberações dos cotistas ou assembleia geral), permitindo-lhe eleger a maioria dos administradores (CC, art. 1.098); a segunda – controlada por controle indireto – é aquela cujo controle sobre as ações ou quotas se encontra em poder de outra sociedade ou sociedades, que, por sua vez, é ou são submetidas a uma terceira que possui a maioria de votos nas deliberações dos cotistas ou assembleia geral, permitindo-lhe eleger a maioria dos administradores (CC, art. 1.098, II). 25.5.2. Grupo de direito O grupo de direito, também chamado holding, está previsto no art. 265 da Lei n. 6.404/76 e se estabelece mediante convenção pela qual as sociedades se obrigam a combinar recursos ou esforços para a realização dos respectivos objetos ou a participar de atividades ou empreendimentos comuns. A comandante deve ser necessariamente brasileira e o contrato registrado na Junta Comercial. A ligação entre elas identifica-se com a expressão “grupo de sociedades” ou, simplesmente, “grupo”, criando uma nova estrutura administrativa e, ainda, podendo instituir órgão de deliberação colegiada e cargos de direção geral. Na elaboração da convenção deve-se obedecer aos requisitos do art. 269 da Lei n. 6.404/76: I – designação do grupo; II – indicação da sociedade de comando e das filiadas; III – condições de participação das diversas sociedades; IV – prazo de duração, se houver, e condições de extinção; V – condições para admissão de outras sociedades e para a retirada das que componham o grupo; VI – órgãos e cargos da administração do grupo, suas atribuições e as relações entre a estrutura administrativa do grupo e as das sociedades que o componham; VII – declaração da nacionalidade do controle do grupo; VIII – condições para alteração da convenção. Considera-se sob controle brasileiro o grupo se a sua sociedade de comando está sob o controle de: a) pessoas naturais residentes ou domiciliadas no Brasil; b) pessoas jurídicas de direito público interno; ou c) sociedade ou sociedades brasileiras que, direta ou indiretamente, estejam sob o controle das pessoas referidas nas alíneas a e b. Somente após o registro na Junta Comercial da convenção de constituição de grupo é que se considerará legalmente instituído, com direito de usar essa expressão. O registro far-se-á com a convenção devidamente aprovada, acompanhada das atas das assembleias ou instrumentos de alteração social que a autorizaram, bem como de declaração autenticada do número das ações ou quotas de que a sociedade de comando e as demais sociedades integrantes são titulares em cada sociedade filiada, ou exemplar de acordo de acionistas que assegura o controle de sociedade filiada (LSA, art. 271). Os administradores das sociedades filiadas no grupo de direito devem observar a orientação geral estabelecida e as instruções expedidas pelos administradores eleitos que não importem violação da lei ou da convenção do grupo. (...)”[14] De todo o alinhavado ressoa que o reconhecimento de formação de grupo econômico demanda a constatação de existência de um conjunto de empresas com afinidade de objetos sociais, comunhão de interesses e atuação conjunta, sobressaindo uma das empresas como controladora das demais, de sorte a restar evidenciada a subordinação das controladas ou, ao mínimo, relação de interdependência entre elas. Sob essas premissas, diante dos fatos alinhavados, sobressai inexorável na espécie a subsistência dum grupo econômico, ante a identificação de controle da executada Rossi Residencial S/A, notadamente diante da identidade dos dados cadastrais referentes a endereços (referentes à sua sede e eletrônico) e contato telefônico inseridas perante a Receita Federal, no tocante às empresas originariamente objeto do pedido de desconsideração da personalidade jurídica[15]. Inexorável a subsistência de grupo econômico, questão que, inclusive, restara superada nos autos, o legislador, conforme assinalado, de forma a prestigiar justamente a gênese da pessoa jurídica, legitima que a autonomia seja afastada por estar sendo manejada de forma ilícita e com o objetivo de, utilizada de forma desvirtuada, acobertar o patrimônio das obrigadas mediante sua transferência para outras empresas controladas pela mesma pessoa jurídica e de seus sócios e administradores. Ante essas inexoráveis evidências, a medida deferida pela decisão guerreada, ao menos nessa análise perfunctória, exsurge revestida de estofo, pois, além da demonstração quanto à existência dum grupo econômico, deve prevalecer a regulação consumerista que, a seu turno, dispensa a presença do elemento subjetivo e apenas impõe como requisito da desconsideração a existência de óbice ao pagamento de débito consumo, como ocorre na presente hipótese. É oportuno assinalar que, em pertencendo ao mesmo grupo econômico, revela-se irrelevante a perfeita identificação quanto ao elemento caracterizador da personalidade jurídica de todas as sociedades que o integram (CNPJ), pois, consoante já decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, “embora inexistentes regras legais claras acerca da responsabilidade solidária dos grupos empresariais, não é razoável que se admita a coligação de sociedades apenas quando favoreça a sua constituição, e, por consequência, o rápido giro comercial e financeiro, desprezando-se esta realidade quanto arguida em benefício dos credores de boa-fé.”[16] Da argumentação aduzida depreende-se, então, que, patenteada a existência do grupo econômico e tendo sido implementada a hipótese estabelecida no §5o do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, que dispensa a presença de elemento subjetivo e contenta-se apenas com a constatação dos óbices criados pelo devedor para a realização da obrigação que o aflige, permitindo concluir que a frustração de diversas diligências enseja a conclusão de que a personalidade jurídica das devedoras traduz nítido obstáculo ao ressarcimento dos danos sofridos pelos consumidores agravados, a desconsideração da personalidade jurídica das obrigadas, no caso, de modo a alcançar os diretores/administradores das empresas integrantes do mesmo grupo econômico revela-se adequada, legitimando, como corolário, que sejam alcançados bens pertencentes às empresas coligadas e seus sócios, administradores e diretores, o que, ademais, encontra respaldo no dispositivo no § 2o daquele mesmo preceptivo. Ademais, consoante ressoa evidenciado pelos documentos coligidos aos autos, inclusive aqueles colacionados junto ao pleito de instauração do incidente, conquanto os agravantes não figurem na exata condição de sócios das empresas executadas, ostentam a condição de diretores, podendo, assim, serem alcançados pelas medidas expropriativas. Registre-se que as atas de assembleia juntadas ao executivo demonstram que os agravantes figuram atualmente, perante a empresa executada Rossi Residencial S/A, como meros acionistas, consoante se depreende da ata de assembleia geral extraordinária realizada em 09 de julho de 2020[17], muito embora tenham os agravantes Renata Rossi Cuppoloni Rodrigues, João Paulo Rossi Cuppoloni e Luciana Rossi Cuppoloni figurado como membros do Conselho de Administração pelo exercício social que se encerrara em 31 de dezembro de 2019[18]. Demais disso, exsurge patente que o interregno de atuação do agravante Renato Gamboa Rocha Diniz como diretor da mencionada executada, demonstrado nos autos, findara no exercício social de 2011[19]. Entrementes, afere-se haver sido demonstrado que os agravantes efetivamente integram o quadro societário e de administradores das empresas Argentea Empreendimentos S/A – Renata Rossi Cuppoloni Rodrigues e João Paulo Franco Rossi Cuppoloni como diretores –[20], Etolia Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. - Renata Rossi Cuppoloni Rodrigues e João Paulo Franco Rossi Cuppoloni como diretores e Renato Gamboa Rocha Diniz como administrador e representante legal da sócia Rossi Residencial S/A[21] –, ao passo que João Paulo Franco Rossi Cuppoloni figura como sócio-diretor da executada Rossi Residencial S/A[22], empresa executada que, a seu turno, emerge como controladora das demais sociedades alcançadas pelo primevo decreto de desconsideração da personalidade jurídica. Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o aduziram os agravante não reveste-se de substrato material, uma vez que da argumentação aduzida depreende-se que, tendo sido implementada a hipótese estabelecida no §5o do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, que dispensa a presença de elemento subjetivo e contenta-se apenas com a constatação dos óbices criados pelo devedor para a realização da obrigação que o aflige, permitindo concluir que a frustração de diversas diligências enseja a conclusão de que a personalidade jurídica das devedoras traduz nítido obstáculo ao ressarcimento dos danos sofridos pelos consumidores agravados, a desconsideração da personalidade jurídica das obrigadas, no caso, revela-se adequada, e, como corolário, que sejam alcançados bens pertencentes aos diretores/administradores, que, ademais, encontra respaldo no dispositivo no § 2o daquele mesmo preceptivo. Consoante pontuado, a medida extrema da desconsideração da personalidade jurídica se legitima quando aferido que a empresa, via dos seus gestores, fora gerida de forma ilícita segundo as vertentes pontuadas – abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social, quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração ou, ainda, quando a simples personalidade jurídica encerrar óbice à realização da obrigação. Assim é que, sendo a pessoa jurídica conduzida segundo a vontade de seus sócios gestores ou administradores, e aferido que os agravantes figuram como diretores, descerrando que atuam na administração societária da executada Rossi Residencial S/A e das empresas alcançadas pelo decreto primevo de desconsideração da personalidade jurídica, sobeja legítimo, sob a perfunctória análise realizada nesse momento, que, diante da frustração na realização de diligências volvidas à percepção do crédito detido pelos consumidores agravados, notadamente diante da provável ineficácia da penhora de imóvel realizada nos autos, sejam alcançados pela medida excepcional. Alfim, no que se refere à alegação de excesso de penhora, deve ser pontuado que, conquanto bloqueada, em contas de titularidade da primeira agravante, importância substancialmente superior ao débito exequendo, a saber, R$1.715.149,89 (hum milhão, setecentos e quinze mil, cento e quarenta e nove reais e oitenta e nove centavos)[23], sobeja que o excedente constrito já restara liberado, consoante se infere da textualidade da decisão que sucedera o bloqueio[24]. A par dessa constatação, exsurge inexorável, consoante alinhado alhures, que a manutenção da constrição do imóvel de titularidade da executada Rossi Residencial S/A, ao menos até a manifestação da parte exequente, nos exatos termos do que determinado na decisão apontada, que rejeitara os aclaratórios aviados pelos agravantes e, inclusive, determinara a realização de tentativa de composição, não comporta censura. É que, conforme explicitado, o imóvel penhorado, muito embora tenha sido avaliado em montante muito superior ao débito exequendo, não apresentara viabilidade de alienação, uma vez que, reprise-se, levado à hasta pública em autos de execução diversos, não atraíra interessados em sua aquisição sequer pela metade do valor pelo qual avaliado. Sob essa realidade, evidenciadora da possível dificuldade de alienação do imóvel penhorado e aferido que a penhora de ativos prefere à de bens imóveis, conforme a literalidade da ordem de preferência estabelecida no artigo 835 do estatuto processual[25], donde ressai a probabilidade de que os exequentes a prefiram em detrimento da penhora do bem que garantira, até então, a execução, não se vislumbra óbice à manutenção da constrição do imóvel, a despeito da nupérrima penhora efetivada, até a superveniência de manifestação dos exequentes, notadamente porque o ora postulado é o afastamento da penhora de ativos, que, consoante destacado, prefere à do imóvel. Esteado nos argumentos alinhados, indefiro o efeito suspensivo ativo postulado, negando a antecipação da tutela recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, contrariarem, o recurso. Intimem-se Brasília-DF, 24 de maio de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 85392011 (fl. 1.167), ID Num. 85392012 (fl. 1.170) e ID Num. 85392013 (fl. 1.175), Cumprimento de Sentença no 0725250-92.2018.8.07.0001. [2] - ID Num. 83322961 (fls. 956/980), Cumprimento de Sentença no 0725250-92.2018.8.07.0001. [3] - ID Num. 88205679 (fls. 1.505/1.508), Cumprimento de Sentença no 0725250-92.2018.8.07.0001. [4] - ID Num. 91342143 (fls. 1.636/1.640), Cumprimento de Sentença no 0725250-92.2018.8.07.0001. [5] - Cláudia Lima Marques, Antônio Herman Benjamim, Bruno Miragem. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor, 2a ed. Ed. RT. Comentários ao art. 28. [6] - ID Num. 20679939 (fl. 270), Cumprimento de Sentença no 0730767-15.2017.8.07.0001. [7] - ID Num. 40345443(fl. 603) e ID no 40744522 (fl. 609), Cumprimento de Sentença no 0730767-15.2017.8.07.0001. [8] - ID Num. 89103998 (fls. 1.519/1.521), Cumprimento de Sentença no 0725250-92.2018.8.07.0001. [9] - ID Num. 88205679 (fls, 1.505/1.507), Cumprimento de Sentença no 0725250-92.2018.8.07.0001. [10] - ID Num. 78092521 (fls. 852/858), Cumprimento de Sentença no 0725250-92.2018.8.07.0001. [11] - Decreto-Lei no 5.452/43. [12] - “Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. § 1° (Vetado). § 2° As sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas, são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. § 3° As sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. § 4° As sociedades coligadas só responderão por culpa.” [13] - Lei no 6.404/76. [14]- NEGRÃO, Ricardo. Comercial e de empresa: teoria geral da empresa e direito societário, volume 1, 16. ed., São Paulo: Saraiva, 2020. Pp. 563/565. [15] - ID Num. 54761096 (fls. 442/445), Cumprimento de Sentença no 0725250-92.2018.8.07.0001. [16] - REsp 907915/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2011, DJe 27/06/2011. [17] - ID Num. 78092525, p. 03 (fl. 861), Cumprimento de Sentença no 0725250-92.2018.8.07.0001. [18] - ID Num. 78092530, pp. 02/03 (fls. 889/890), Cumprimento de Sentença no 0725250-92.2018.8.07.0001. [19] - ID Num. 78092531 (fls. 894/895), Cumprimento de Sentença no 0725250-92.2018.8.07.0001. [20] - ID Num. 78092536 (fl. 898), Cumprimento de Sentença no 0725250-92.2018.8.07.0001. [21] - ID Num. 78092537 (fl. 899), Cumprimento de Sentença no 0725250-92.2018.8.07.0001. [22] - ID Num. 78092538 (fl. 900), Cumprimento de Sentença no 0725250-92.2018.8.07.0001. [23] - ID Num. 91301392, pp. 08/10 (fls. 1.634/1.636), Cumprimento de Sentença no 0725250-92.2018.8.07.0001. [24] - ID Num. 91342143 (fls. 1.636/1.640), Cumprimento de Sentença no 0725250-92.2018.8.07.0001. [25] - “Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado; III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; IV - veículos de via terrestre; V - bens imóveis; (...)”